Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0706949-56.2025.8.07.0000 AUTOR: GUSTAVO ISAC MONTEIRO DE OLIVEIRA REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO 1. GUSTAVO ISAC MONTEIRO DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação rescisória da decisão proferida nos autos do processo no 719834-88.2024.8.07.0016. 2. Observa-se do exame dos autos originários que, em Primeira Instância o processo tramitou perante o Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, interposto recurso inominado pelo autor, o recurso não foi conhecido por decisão do Juiz de Direito Luís Eduardo Yatsuda Arima, da 1a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; a decisão transitou em julgado em 20/11/2024. 3. Sobre a competência para processar e julgar ação rescisória, disciplina o RITJDFT: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados;” 4. Assim, não há previsão de competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar ação rescisória de sentença proferida por Juizado Especial ou mesmo decisão de Juiz de Turma Recursal de Juizado Especial. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não detém competência para resolver questões relativas a ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência (art. 13 do RITJDFT). 2. Tratando-se de ação rescisória para desconstituição de sentença prolatada por Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem essa Câmara Cível competência para processar e julgar o feito, a qual é das Turmas Recursais especializadas. 3. Declinada a competência em favor de uma das Turmas Recursais.” (Acórdão 1104082, 0709795-27.2017.8.07.0000, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2018, publicado no DJe: 02/08/2018.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO PROVENIENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA RESERVADA À JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A competência conferida às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de ações rescisórias, definida sob o critério funcional ex ratione materiae, somente alcança pretensões rescisórias endereçadas exclusivamente a julgados advindos do próprio órgão, das Turmas Cíveis e dos Juízos de Primeiro Grau, não alcançando pretensões desconstitutivas que têm como objeto julgados oriundos dos Juizados Especiais ou das Turmas Recursais, pois não detém o Tribunal de Justiça jurisdição sobre decisões advindas desses órgãos jurisdicionais, salvo para controle de competência (RITJDFT. Art. 13). 2. A afirmação da incompetência absoluta, nos termos do artigo 113, §2o do Código de Processo Civil, importa na inviabilidade de o órgão incompetente aferir o cabimento ou não de pretensão rescisória formulada em face de acórdão exarado no âmbito de Turma Especial dos Juizados Especiais, decorrendo essa compreensão do princípio de direito processual que encerra a competência sobre a competência, assim conhecido como Kompetenzkompetenz, que significa dizer que ao juiz absolutamente incompetente resta somente a competência para declarar sua própria incompetência como último ato de sua jurisdição, ensejando que não pode, para além do postulado, praticar outros atos decisórios. 3. Aviada e endereçada pretensão rescisória que tem como objeto julgado oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais a Câmara Cível, ao órgão, não ostentando jurisdição sobre aquele órgão jurisdicional, salvo para controle de competência, somente resta afirmar sua incompetência absoluta para conhecer do pedido, declinando da competência para o órgão competente, a quem competirá promover o juízo de admissibilidade da ação, impulsionando-a como de direito, não lhe remanescente poder sequer para afirmar a carência de ação da parte autora, pois a materialização da jurisdição tem como premissa a competência. 4. Agravo regimental conhecido e provido. Maioria.” (Acórdão 858821, 20150020004304ARC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2015, publicado no DJe: 07/04/2015.) 5. Assim, essa 2a Câmara Cível não detém competência para processar e julgar a presente rescisória, o que impede, inclusive, a análise de sua admissibilidade, conforme disciplina o art. 59 da Lei no 9.099/95. 6. Isso posto, diante da incompetência deste Órgão Julgador, declino da competência para processar julgar a presente ação rescisória em favor de uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora